Tribunal: TJES
Processo: 5010475-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA –
ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

2.
No caso dos autos, quando requisitado a comprovar sua condição de hipossuficiência, por meio de prova documental (despacho ID 3683431), o agravante não atendeu ao que fora demandado, apresentando apenas
print
da tela de seu aparelho celular, com indicação de saldo negativo de uma conta corrente.

3.
Extrai-se das declarações de imposto de renda (2020 e 2021) fornecidas pelo agravante uma movimentação anual aproximada de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), obtida por meio da renda de aluguéis de imóveis, demonstrando condições do recorrente de reorganizar suas finanças.

4.
Ademais,
conforme apontado na petição inicial do processo de
origem o autor/agravante busca pagamento no valor de R$ 256.986,76 (
d
uzentos e cinquenta seis mil novecentos e oitenta seis reais e setenta e seis centavos), referente
a
aplicação de valores em mercado financeiro, realidade incompatível com a alegada hipossuficiência.

5.
Cumpre mencionar, ainda, que o agravante milita amparado por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de arcar com os valores das custas processuais.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010475-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDGARD HENRIQUE DE CARVALHO

AGRAVADO: DIOGO BATISTA DA SILVA 11814935797

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA –
ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

2.
No caso dos autos, quando requisitado a comprovar sua condição de hipossuficiência, por meio de prova documental, o agravante não atendeu ao que fora demandado, apresentando apenas
print
da tela de seu aparelho celular, com indicação de saldo negativo de uma conta corrente.

3.
Extrai-se das declarações de imposto de renda (2020 e 2021) fornecidas pelo agravante uma movimentação anual aproximada de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), obtida por meio da renda de aluguéis de imóveis, demonstrando condições do recorrente de reorganizar suas finanças.

4.
Ademais,
conforme apontado na petição inicial do processo de
origem o autor/agravante busca pagamento no valor de R$ 256.986,76 (
d
uzentos e cinquenta seis mil novecentos e oitenta seis reais e setenta e seis centavos), referente
a
aplicação de valores em mercado financeiro, realidade incompatível com a alegada hipossuficiência.

5.
Cumpre mencionar, ainda, que o agravante milita amparado por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de arcar com os valores das custas processuais.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
EDGARD HENRIQUE DE CARVALHO
contra a decisão interlocutória proferida pelo magistrado Dr. Carlos Magno Moulin Lima da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo agravante em desfavor de
DIOGO BATISTA DA SILVA
, indeferiu o pedido de

gratuidade da justiça.

Nas razões recursais o
agravante
alega estar impossibilitado de arcar com as custas processuais em decorrência
de
inúmeros empréstimos realizados com o agravado, estando atualmente com inscrição do seu nome no rol de devedores do Serasa. Argumenta ainda, que, é genitor de 02 (duas) crianças e possui a obrigação de pagar pensão alimentícia, inclusive possui uma ação de revisão de alimentos em curso, onde o mesmo obteve expedição de mandado de prisão civil. Ao final requer
que
o recurso seja conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça.

Despacho de ID 3683431 determinou a juntada de documentos necessários a confirmar a aventada hipossuficiência, tais como documentos contábeis oficiais, extratos bancários atuais com movimentação dos últimos 60 (sessenta) dias e as 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, entre outros, sob pena de indeferimento do beneplácito da assistência judiciária gratuita.

Petição de ID 3883012 requereu a juntada de documentos.

Decisão
indeferindo
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 4021706).

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Na origem, o
magistrado

a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, pois o autor/agravante não juntou documentos comprobatórios de sua renda.

Como cediço, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

Inicialmente, registra-se que a declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrente possui presunção relativa, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

[...] Entretanto, a referida
declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. [...] 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia,
a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. [...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, DJe 2.12.2022 – destaquei).

A jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

[...]
1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado". (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18/12/2008). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 4. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna". (AgRg nos EAg 1333055/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, DJe: 24.4.2014). 5. Agravo interno a que se nega provimento. [...]. (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 8.4.2019 – destaquei).

No caso dos autos, apesar de o agravante ter apresentado comprovantes de suas dívidas, inclusive acerca de inadimplemento de débito alimentar, decerto que o mesmo não trouxe elementos probatórios específicos da sua renda.
Na realidade
, quando requisitado a comprovar sua condição de hipossuficiência, por meio de prova documental (despacho ID 3683431), o agravante
não atendeu
ao que fora demandado, apresentando apenas
print
da tela de seu aparelho celular, com indicação de saldo negativo de
uma
conta corrente.

Como bem pontuado na decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conquanto o agravante alegue atravessar um difícil quadro financeiro, inclusive com suposto débito alimentar,
todavia
não restou inconteste a sua condição de miserabilidade a viabilizar o benefício da gratuidade da Justiça, até porque neste âmbito recursal não cabe apreciar os motivos pelos quais não honraria o seu dever de prestar alimentos.

Por outra via, extrai-se das declarações de imposto de renda (2020 e 2021) fornecidas pelo agravante uma movimentação anual aproximada de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), obtida por meio da renda de aluguéis de imóveis, demonstrando condições do recorrente de reorganizar suas finanças.

Ademais,
conforme apontado na petição inicial do processo de
origem o autor/agravante busca pagamento no valor de R$ 256.986,76 (
d
uzentos e cinquenta seis mil novecentos e oitenta seis reais e setenta e seis centavos), referente
a
aplicação de valores em mercado financeiro, realidade incompatível com a alegada hipossuficiência.

Cumpre mencionar, ainda, que o agravante milita amparado por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de arcar com os valores das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
4. A agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 28/Sep/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita

Assim, mediante análise dos argumentos e fundamentos formulados em sede recursal, em virtude da inexistência de comprovação documental capaz de ensejar alteração da decisão
agravada,
conclui-se pela manutenção
do
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do
recurso, e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo
interposto.

Nos termos do §2º do artigo 101 do CPC/15, determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.